Tribunal: TJMT
Processo: 0000113-66.2014.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000113-66.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA DE ALENCAR - CPF: 030.562.491-12 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÉLIA MARQUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 330, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DA TRAFICÂNCIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 804, DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

O art. 804, do CPP estabelece que a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Logo, as custas processuais estão legalmente previstas, não sendo facultado ao juiz do processo afasta-la.

A avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ BATISTA DE ALENCAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o pela prática do crime previsto no

artigo 157, § 1o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado (sentença – Id. 172053432-pgs. 23-27).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pela absolvição do acusado, afirmando que não há lastro probatório suficiente acerca da autoria do crime de roubo, visto que não há comprovação do uso de violência ou grave ameaça, baseando-se apenas nas declarações da suposta vítima que sequer foi ouvida em juízo.

Subsidiariamente requer:

a)

O reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior, pois restou comprovado que o apelante devolveu a res furtiva voluntariamente a vítima;

b)

Afastamento da causa especial de aumento inserta no inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal deve ser afastada;

c)

Readequação da pena base para o mínimo legal permitido, afastando as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu, estabelecendo o regime aberto para o cumprimento da pena imposta. Além da concessão do direito de recorre em liberdade (Id. 172053432 – págs. 35-60).

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a condenação do apelente, nos termos da r. sentença (Id. 148056174 – págs. 35 a 60).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo provimento do recurso, “
a fim de que o crime de roubo majorado seja desclassificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, bem como seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando-se extinta a punibilidade do recorrente
.” (Id. 177465167).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ BATISTA DE ALENCAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o pela prática do crime previsto no

artigo 157, § 1o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de janeiro de 2014, por volta das 12h50m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Marechal Rondon, s/n, região central da cidade de Indiavaí/MT, LUIZ BATISTA DE ALENCAR subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, coisa alheia móvel - 01 (um) arreio para cavalo completo, tudo avaliado em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e pertencente à vítima CÉLIA MARQUES DE OLIVEIRA.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, LUIZ BATISTA DE ALENCAR deslocou-se até a residência da vítima e, sob o pretexto de que o seu marido lhe devia determinada quantia em dinheiro, simplesmente tomou das mãos da ofendida o objeto suso indicado, apoderandose, pois, da coisa alheia móvel.

Consta que a vítima, de pronto e imediatamente, tentou reaver o objeto tomado pelo denunciado, oportunidade em que LUIZ BATISTA DE ALENCAR, com o propósito de assegurar para si a detenção e a posse do arreio completo, desferiu um forte empurrão na vítima e, na sequência, portando ostensivamente uma faca, ainda proferiu ameaças à ofendida, tendolhe dito os seguintes dizeres: "não vem não, a senhora é uma velha doente e eu posso te machucar".

A partir daí, LUIZ BATISTA DE ALENCAR empreendeu então fuga imediata do local, tendo retirado, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Ante o exposto, incursa está a conduta de LUIZ BATISTA DE ALENCAR nas disposições constantes do art. 157, § 10, inciso 1, do Código Penal; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo seja contra eles instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela prática do delito que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas.”
(id. 172053413).

Para análise da autoria delitiva, faz-se necessário a transcrição das provas produzidas e lançadas na sentença que a seguir transcrevo:

“(...)

A materialidade do crime descrito(s) no art. 157, § lO, 1 do CP, e a autora em relação ao réu LUIZ BATISTA DE ALENCAR restou demonstrada através do boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatórios policiais, bem como pelas demais provas produzidas.

O acusado LUIZ BATISTA DE ALENCAR, ao ser ouvido em juízo, negou os fatos e disse que nunca praticou crime de roubo, afirmando que o esposo da vítima lhe devia uma quantia em dinheiro e que o valor do débito era R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) , e por diversas vezes tentou receber o valor, contudo só recebia promessas de pagamento e que ficou sabendo que a vítima e seu esposo estavam indo embora da cidade, então resolveu ir até a residência do casal cobrar o valor devido, e que viu os objetos na calçada, pegou-os e foi embora; que avisou a vítima que levaria os objetos como garantia de débito e esta pediu para que ele aguardasse seu esposo retornar e na oportunidade disse a vítima; que quando o Cleodoir retornasse poderia ir buscar os objetos na casa dele, e que apensa pegou os objeto para assegurar que ia receber a dívida não ameaçou a vítima muito menos seu esposo, bem como não portava nenhuma faca.

A vítima Célia Marques de Oliveira não foi localizada para ser ouvida na fase judicial, contudo ao ser ouvida na Delegacia afirmou que estava no quintal de sua residência quando foi surpreendida pelo acusado; que ele disse que levaria o arreio e o chapéu porque seu esposo estava devendo uma importância em dinheiro há sete meses; que o acusado foi para cima da vítima querendo tomar os objetos, oportunidade em que tentou segurá-los, contudo não obteve êxito, foi empurrada e teve que largar os objetos, momento em que pegou o arreio e saiu; que tentou correr atrás dele, contudo não insistiu muito porque o acusado pegou uma faca que estava no meio dos objetos e começou a ameaçá-la dizendo: "Não vem não, a senhora é uma velha doente e eu posso machucar a senhora", e que chegou na cidade de Araputanga contou para seu esposo e imediatamente dirigiram-se ateá a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

O Policial Militar Rildo Alessandro da Costa Garcia, ao ser ouvido em juízo, afirmou que a vítima declarou que o acusado tinha comparecido em sua residência para cobrar uma dívida de seu esposo e que como esse não estava em casa, o acusado a ameaçou e a empurrou, dizendo que ia matá-la e aproveitou que seu esposo não estava e levou os objetos; que depois que o acusado saiu a vítima foi até o quartel registrar um boletim de ocorrência e saíram em diligências e encontraram o acusado, quem devolveu os objetos e confessou o crime. Anderson de Campos, Policial Militar, afirmou que a vítima registou um boletim de ocorrência narrando que o acusado teria ido até sua residência e a ameaçado com uma faca; que diante do boletim saíram em diligências e encontraram o acusado e, ao ser questionado, confessou que estaria com os objetos na casa dele, momento em que os policiais pediram para que o acusado buscasse os objetos e devolvesse, o que foi atendido pelo acusado.

Em que pese as alegações do réu e tentativa de justificar sua conduta, restou suficientemente demonstrado que que no dia 14 de janeiro de 2014, por volta das 12h50min, nas dependências da residência particular sediada na rua Marechal Rondon, s/n, centro em Indiavaí-MT, LUIZ B,ATISTA DE ALENCAR, subtraiu para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante violência ou grava ameaça exercida com o emprego de arma de uma faca, coisa alheia móvel - 1 (um) arreio para cavalo completo, tudo avaliado em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) , pertencente a vítima Célia Marques de Oliveira.

A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrárias - CP, arts. 26 a 28 -, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava do réu.

O Enunciado Orientavo n. 12, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Tu a de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: "A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta".

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré LUIZ BATISTA DE ALENCAR, brasileiro, solteiro, serviços gerais, inscrito no CPF n. 030.562.491-12, nascido no dia 10/6/1980 na cidade de Potengi-CE, filho de Izaias Batista de Alencar e Maria Pereira de Alencar, com endereço indicado na rua Nova Era, n. 178, centro em Araputanga-MT, para CONDENAR pela prática do(s) crime(s) 157, § 1°, 1 do CP, assim como passo à individualização/fixação da(s) pena(s) - CRFB/88, art. 50, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso - CPP, art. 387, 1 a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja "pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento" - CP, art. 68. (...)”

Dada a harmonia das provas lançadas e com o fim de evitar vans repetições, transcrevo o parecer lançado pelo eminente Procurador de justiça Domingos Sávio de Barros arruda (id. 177465167):

“...De partida, é útil trazer à baila o depoimento da vítima Célia Marques de Oliveira que, ainda na fase inquisitiva, narrou, detalhadamente, a dinâmica dos fatos. Verbis:

“QUE na data de ontem (14/01/2014) por volta de 12:50 estava saindo de sua residência carregando um arreio completo e um chapéu, ambos pertencentes a seu esposo o senhor CLEODOIR DO AMARAL; QUE ainda estava no quintal de sua casa quando foi surpreendida por LUIZ BATISTA DE ALENCAR - vulgo "CEARÁ"; QUE LUIZ BATISTA disse a declarante que a mesma não iria levar o arreio e o chapéu, uma vez que CLEODOIR estava devendo uma importância em dinheiro a ele há sete meses; QUE sendo que LUIZ BATISTA foi para cima da declarante para tomar o arreio e o chapéu; QUE tentou segurar os pertences de CLEODOIR, mas não obteve êxito, haja vista que foi empurrada e teve que largar a tralha de animal; QUE LUIZ BATISTA então saiu carregando o arreio, sendo que a declarante ainda correu atrás dele pedindo para ele não levar o arreio; QUE esclarece que preferiu não insistir muito com LUIZ BATISTA porque o mesmo tinha pego uma faca de CLEODOIR estava no meio da tralha e ameaçou a declarante dizendo "não vem não, a senhora é uma velha doente e eu poço machucar a senhora”; QUE ficou tão desnorteada que saiu de sua casa e veio para esta cidade de Araputanga se encontrar com seu marido que estava esperando na rodoviária para pegar a tralha para trabalhar; QUE quando chegou nesta cidade e contou a seu esposo o que tinha acontecido, imediatamente vieram até esta Delegacia para lavrar o Boletim de Ocorrência; QUE hoje pela manhã esteve no Núcleo PM de Indiavaí onde conversou com os policiais de plantão sobre o que tinha acontecido; QUE imediatamente os policiais saíram em busca de LUIZ BATISTA que foi localizado próximo a um mercado; QUE os policiais disseram a LUIZ BATISTA que estavam a procura do arreio que ele tinha roubado da declarante; QUE LUIZ BATISTA então saiu e foi buscar a tralha de animal, sendo que levou até o Núcleo PM de Indiavaí; QUE ressalta que a tralha foi entregue, mas esta faltando ainda uma peiteira, um canivete, um chapéu Panamá, uma faca com a bainha e chaira; QUE CLEODOIR pagou pelo arreio completo a importância de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)”

Como se vê, conforme relatado pela própria ofendida, o apelante, desde o início, afirmou que pegaria o arreio como forma de garantir o pagamento de uma dívida que o marido da vítima tinha com ele. Além disso, observa-se que Célia reconheceu que o recorrente entregou, prontamente, a res furtiva à polícia.

Os Policiais Militares Rildo Alessandro da Costa Garcia e Anderson de Campos, em seus depoimentos nas fases judicial e extrajudicial, confirmaram as declarações da ofendida, no sentido de que o apelante levou o arreio para tentar obrigar a vítima Cleodoir a quitar a dívida e que, ao ser interpelado pelos policiais, devolveu imediatamente o bem, sem nenhuma objeção. Confira-se:

“QUE na data de hoje encontrava-se de plantão quando por volta das 10:30 a senhora CELIA MARQUES DE OLIVEIRA chegou ao Núcleo PM narrando que na data de ontem por volta do 12:50 estava em casa quando LUIZ BATISTA chegou empurrando a mesma e dizendo que iria levar o arreio, uma vez que segundo LUIZ BATISTA, o esposo de CÉLIA estava devendo uma certa quantia em dinheiro a ele já tinha muito tempo e que por esse motivo ele levaria o arreio; QUE CÉLIA disse ainda que tentou impedir que o arreio fosse levado, mas LUIZ BATISTA voltou a empurrá-la e fazer ameaça dizendo que estava com uma faca; QUE CÉLIA explicou que depois dos fatos veio para esta cidade de Araputanga se encontrar com seu esposo e enquanto estavam nesta cidade procuraram esta Delegacia, ocasião em que foi lavrado o Boletim de Ocorrência; QUE depois de ouvir toda a narrativa de CÉLIA o depoente e o soldado Anderson Campos saíram realizando rondas pela cidade no intuito de localizar LUIZ BATISTA; QUE LUIZ BATISTA foi localizado na Av. Jaime Campos em frente ao Supermercado Inácio; QUE ao questionar LUIZ BATISTA sobre o arreio o mesmo confessou que tinha pego mesmo, mas que só fez isso por que tinha uma dívida para receber com esposo de CÉLIA e que o arreio estava na casa da mãe dele; QUE pediu a LUIZ BATISTA que fosse buscar o arreio e que levasse até o Núcleo PM; QUE poucos minutos depois LUIZ BATISTA chegou ao Núcleo PM com a tralha de animal; QUE deu voz de prisão a LUIZ BATISTA, oportunidade que o conduziram até esta Delegacia para as providências cabíveis, ressaltando que não foi lavrado um novo boletim de ocorrência, haja vista que isso já tinha sido feito no dia anterior aqui nesta Delegacia” (Rildo Alessandro da Costa Garcia);

“A vítima no caso, ela registrou boletim de ocorrência aqui na Delegacia Civil de Araputanga, aí foi no núcleo da Polícia Militar lá em Indiavaí e nos informou com o boletim que ele tinha feito tudo isso, aí diante do boletim nós fomos fazer rondas e encontramos o mesmo, aí ele confessou que estaria com todos os objetos na casa dele e a gente pediu para que ele trouxesse pra gente, ele foi até a casa dele e trouxe todos os itens até o quartel (...) ela narrou tudo, que ele foi lá, diz ela que ela é portadora de uma doença e que ele tinha ido até a residência dela e tinha ameaçado ela com uma faca e tal” (Anderson de Campos).

O apelante, em seu interrogatório perante a autoridade judiciária, confessou, sem rodeios, que pegou o arreio pertencente ao marido de Célia, justificando, contudo, que o fez em virtude de uma dívida que Cleodoir tinha com ele, ressalvando, inclusive, que disse isso à vítima. O recorrente também assegurou que não tinha interesse em se apoderar, definitivamente, do bem do ofendido, mas que queria apenas coagi-lo a pagar a dívida, uma vez que já havia cobrado Cleodoir diversas vezes, tanto é que entregou, prontamente, o arreio aos policiais. Confira-se:

“porque na verdade ele me devia um dinheiro (...) eu fiquei sabendo que eles tavam indo embora da cidade, aí ele me devia duzentos e trinta reais, eu peguei e falei pra ela que ia pegar os arreio pra ele comparecer lá em casa pra pegar, tanto é que no dia do fato o policial chegou em mim e falou ‘Ceará, entrega os trem pra eles’... Aí eu fui lá em minha casa, sozinho de moto, peguei os trem e entreguei pra ela os trem, não com intenção de roubar, não empurrei ela também, não tava com faca nesse dia, eu tava até sem camisa, eu tava só de calça e de bota só (...) eu só peguei o arreio e fui embora tranquilo (...) ela falou ‘não, espera meu marido chegar’, eu falei ‘se ele chegar (...) a senhora fala pra ele ir lá em casa’, aí levei deixei lá em casa (...) o policial falou comigo, eu fui lá em minha casa, peguei os arreio, eu tava na oficina de moto (...) levei pra ela lá de volta (...) ele precisou de cem reais, aí depois trabalhando na fazenda ele pediu mais cento e trinta real pra comprar um negócio (...) no total ficou duzentos e trinta real (...) já tinha falado com ele umas três, quatros vezes já”.

O ofendido Cleodoir do Amaral, a seu turno, quando prestou depoimento perante o Delegado de Polícia, única oportunidade em que foi ouvido, disse que não entendia o que motivou a atitude do apelante, assim como as ameaças que ele lhe fazia, porém, em momento algum negou a existência da dívida. Veja-se:

“QUE na data de ontem se encontrava nesta cidade para fazer um teste na fazenda Aliança com o objetivo de conseguir um trabalho; QUE para realizar esse teste o depoente pediu a sua esposa CÉLIA que trouxesse de lndiavaí sua tralha de montaria (um arreio completo, um chapéu Canadá); QUE por volta das 15 horas sua esposa chegou na rodoviária muito nervosa dizendo que LUIZ BATISTA - vulgo "CEARÁ' tinha tomado a tralha de montaria que ela estava trazendo e ainda a tinha ameaçado com uma faca; QUE imediatamente veio para esta Delegacia juntamente com CÉLIA onde foi feito o Boletim de Ocorrência; QUE esclarece que nem voltou a Indiavaí porque já tem alguns dias que está sendo ameaçado por LUIZ CARLOS, que não entende o porquê das ameaças de LUIZ CARLOS, inclusive ele já mandou que o depoente e sua esposa saísse da cidade, dizendo que quem manda na cidade é ele, QUE não chegou a procurar a polícia para fazer um Boletim de Ocorrência contra LUIZ CARLOS, isso porque sua vida é apenas trabalhar e não tem tempo para ficar andando atrás de mau feito de ninguém”.

Diante das provas apresentadas nos autos, é forçoso reconhecer que, o recorrente tem razão quando afirma nas razões recursais que não existe prova do crime de roubo, visto que o apelante afirmou categoricamente, desde a fase extraprocessual que ao se dirigir à residência da vítima, viu que o objeto estava do lado de fora, e pegou o objeto como forma de receber uma dívida que a vítima tinha com ele. E, que devolveu o objeto, conforme orientação dos agentes policiais. O que foi confirmado pela vítima em suas declarações, feitas na fase extrajudicial e pelos agentes policiais militares que atenderam a ocorrência.

Assim, impõe-se desclassificação para o delito descrito no artigo 345, do Código Penal.

In casu
, observa-se que o recebimento da Denúncia se deu em
27 de fevereiro de 2014
, e a sentença condenatória foi proferida em
28 de novembro de 2019
.

Considerando que a pena máxima abstrata cominada ao tipo penal violado é de 01 (um) mês, impõe-se ainda o reconhecimento da prescrição punitiva Estatal que, nos termos do art. 109, inc. VI, do CP, ocorre em 03 (três) anos.

Logo, o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença é superior a 03 (três) anos, sendo imperioso reconhecer que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ BATISTA DE ALENCAR
, para desclassificar a conduta imputada (roubo majorado) para a descrita no art. 345, do CP. E, transcorrido o lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, reconheço a prescrição da pretensão punitiva Estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024